Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CDN ENGENHARIA &amp; CONSTRUÇÕES LTDA, CELSO QUIDA SALLES, ARES SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA, ALEXANDRA LOBO SALLES e L7 CONSTRUTORA LTDA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0732066-90.2018.8.07.0001) proposto por FCB METALIKA MONTAGENS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP, julgou procedente os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica direta e inversa requeridos pela agravada/executada. Em suas razões recursais (ID 48981962), os agravantes/executados alegam a necessidade de suspensão do feito, ao argumento de que a questão se enquadra no Tema de Repercussão Geral n.° 1.232 do Supremo Tribunal Federal. Sustentam, com fundamento no artigo 6°-C da Lei n.° 11.101/05, a impossibilidade de atribuição de responsabilidade a terceiros, em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial. Afirmam a existência de decisão determinando a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a agravante/executada CDN e seus sócios coobrigados no processo que deferiu a sua recuperação judicial. Aduzem que, em razão da vis atractiva do Juízo recuperacional, o Juízo de origem não possui competência para apreciar a julgar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Asseveram que todos os créditos anteriores ao pedido recuperacional, ainda que não vencidos, estão sujeitos ao Juízo da recuperação judicial. Obtemperam a existência de decisão determinando o sobrestamento dos atos executórios realizados contra a agravante/executada CDN. Alegam a inexistência de irregularidades ou ilegalidades que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica, bem como a ausência de grupo econômico. Ao fim, requerem a concessão de tutela de urgência e, no mérito, o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, em cognição sumária não exauriente, entendo que a hipótese presente não se subsome ao Tema n.° 1.232 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, visto que referente à “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, o que não é o caso, pois atinente a cumprimento de sentença cível. Também reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada liminar, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações não demonstrar qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio dos agravantes/executados. Isso, porque, a decisão que tão somente julga procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por si só, em razão da ausência de determinação de qualquer ato de constrição, é incapaz de causar qualquer prejuízo ao patrimônio dos agravantes/executados. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora